Tribunal: TJMT
Processo: 1024619-28.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024619-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), WANDERSON ASSIS MATOS - CPF: 028.451.693-70 (PACIENTE), juízo feliz natal (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024619-28.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WANDERSON ASSIS MATOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA – PACIENTE SEGREGADO DIANTE DO NÃO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – ILEGALIDADE POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGENTE – ENTENDIMENTO DO STJ –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fiança não pode ser causa impeditiva ao deferimento de liberdade provisória quando a situação financeira do agente não permitir o pagamento do valor arbitrado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024619-28.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WANDERSON ASSIS MATOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WANDERSON ASSIS MATOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Feliz Natal, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e à observância de outras medidas cautelares alternativas, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB [direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e sem habilitação] e art. 330 do CP [desobediência].

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para arcar com a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem para outorgar liberdade ao paciente sem fiança.

O pedido liminar foi deferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024619-28.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 28.11.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos insertos nos arts. 306 e 309 do CTB [direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e sem habilitação] e art. 330 do CP [desobediência].

Na audiência de custódia, a juiz singular majorou a fiança arbitrada pela autoridade policial, entendendo que o paciente
“possui condições de arcar com o pagamento da fiança no valor agora fixado”
, nos seguintes termos:

“Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados, sobretudo, a partir do depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência (Num. 105045311 - Pág. 1/2 e Num. 105045312 - Pág. 1/2).

Todos os depoimentos vão no sentido de que, na data dos fatos, WANDERSON, em tese, pilotou motocicleta, sob o efeito de álcool, e, supostamente, desobedeceu à ordem de parada policial, empreendendo fuga e aparentemente causando, com seu agir, perigo de dano concreto. Ainda de acordo com os depoimentos, ao ser alcançado e abordado posteriormente, o Custodiado aparentava estar em estado de embriaguez e, alegadamente, ostentava odor de bebida alcoólica, além de ter, em tese, dito aos policiais que não possuía CNH.

Assim, diante desse panorama fático, entendo por configurado o fumus comissi delicti com indicação, em tese, de autoria de, ao menos, três crimes.

II.2.3 - Enquadramento típico

Sem prejuízo da adequação de capitulação criminal a ser promovida pela Autoridade Policial quando da finalização das investigações ou pelo Ministério Público ou, então, pelo Juízo natural da causa oportunamente, vejo que os fatos se subsumem, em uma análise inicial guiada pelo princípio da especialidade, ao(s) seguinte(s) delito(s), tudo em tese:

i) Lei 9.503/1997, art. 306 - pela suposta condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa;

ii) Lei 9.503/1997, art. 309 - pela aparente direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Ressalto que a conduta tipificada pela autoridade policial como a contravenção penal do art. 34 da Lei 3.688/1941 resta absorvida pelo tipo penal do art. 309 do CTB;

iii) Código Penal, art. 330 - pela, em tese, desobediência da ordem de parada emanada dos policiais militares no exercício do poder ostensivo de polícia.

II.2.4 - Requisitos específicos

Presentes os pressupostos autorizativos, passo a analisar os requisitos envoltos à eleição da(s) cautelar(es) adequada(s) para o caso concreto.

II.2.4.1 - Liberdade provisória

Na hipótese dos autos, ausentes o autorizativo legal para a decretação da prisão preventiva do Custodiado (CPP, arts. 312 e 313), tendo em vista a pena máxima prevista em abstrato para os delitos, em tese, praticados pelo Custodiado.

Entretanto, não obstante os valiosos argumentos da Defesa, entendo que o caso não comporta flexibilização na eleição das medidas cautelares. Noutras palavras, é o caso de manter a cautelar imposta pela autoridade policial – a saber, fiança –, porém com a escorreita adaptação para a gravidade concreta da situação revelada os autos.

Embora a fiança fixada pela autoridade policial tenha observado patamar legalmente previsto (CPP, art. 325, I), a meu sentir, o valor fixado deve ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Dou as razões.

A um, porque a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sem fiança, é medida inadequada, uma vez que tal cenário já foi oportunizado ao Custodiado, em sentença de pronúncia de 20/02/2020 (autos 0004773-09.2019.8.11.0045, Num. 61699651 - Pág. 12/18), mas sem sucesso, considerando a sua reiteração, em tese, delitiva.

A dois, porquanto não se sustenta a tese defensiva de que o Custodiado não teria discernimento intelectual para cumprir as medidas. Quanto ao ponto, registro se tratar de pessoa imputável, de modo que os indícios do caso concreto apontam que tem capacidade de autodeterminação.

Ora, se é certo que o Custodiado foi pronunciado em processo que tramita na comarca em que reside (Lucas do Rio Verde) e que, bem assim, optou por descumprir as medidas que lhe foram oportunizadas naqueles autos, correto é compreender, ao menos por ora, que a flexibilização do rigor processual penal não surtiu os efeitos desejados ao ora Custodiado. Com efeito, empreender, em tese, fuga policial ao conduzir veículo sem autorização administrativa (CNH) e com estado psicológico alterado é postura que não se coaduna com a colaboração com a Justiça – pressuposto para a colocação de medida cautelar mais branda.

A três, pois, considerando que o Custodiado disse perceber aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) como renda mensal, vejo que possui condições de arcar com o pagamento da fiança no valor agora fixado.

A quatro, porque, diante do histórico aqui revelado de descumprimento com os compromissos manifestados com a Justiça criminal, a contrapartida econômica se faz necessária para, desta vez sim, assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a inserção do Custodiado na criminalidade (CPP, art. 319, VIII).

Outrossim, recolhida a fiança, fixo as medidas cautelares complementares a serem cumpridas pelo Custodiado Wanderson em liberdade:

1) comparecimento mensal no Juízo de Lucas do Rio Verde/MT para informar suas atividades;

2) comparecimento em todos os atos processuais;

3) comunicação de eventual mudança de endereço;

4) não se ausentar da Comarca por mais de oito dias, sem comunicação do Juízo. (...).”

Segundo a jurisprudência do STJ, há manifesta ilegalidade na manutenção do agente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança (AgRg no HC 728240/PR., Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 06/05/2022).

No caso, em que pese os fundamentos da autoridade coatora, o paciente, tanto na delegacia como na audiência de custódia, declarou trabalhar como ‘catador de raiz’, auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), e residir de aluguel.

Note-se que o valor arbitrado corresponde a 2/3 da renda mensal do paciente.

De mais a mais, o paciente está representado pela Defensoria Pública, o que se somado às suas circunstâncias pessoais supracitadas, induzem a sua hipossuficiência econômica, independentemente do tempo da sua segregação provisória.

Sabe-se que a fiança não pode ser causa impeditiva ao deferimento de liberdade provisória quando a situação financeira do agente não permitir o pagamento do valor fixado.

Nesse quadro, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas por um impedimento de ordem financeira, dispensando a fiança arbitrada, nos termos do art. 325, § 1º, inciso I, c/c. o art. 350, ambos do CPP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada para conceder liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento de fiança, mantendo as medidas cautelares impostas pelo juízo de origem,

advertindo-o sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023